Tribunal: TJMT
Processo: 1037338-89.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037338-89.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NOEDIR JOSE KARAM MARCONDES - CPF: 192.751.619-68 (EMBARGADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - CPF: 507.063.140-34 (ADVOGADO), MARIA GORETI CESCONETTO DE ARRUDA MARCONDES - CPF: 359.568.019-72 (EMBARGADO), ARDUINO DOS SANTOS - CPF: 196.945.719-87 (EMBARGADO), ANTONINHA DOS SANTOS - CPF: 738.337.461-49 (EMBARGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (EMBARGANTE), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (REPRESENTANTE), ARTHUR PRUDENTE CAMPOS SOUZA VERAS - CPF: 025.888.911-01 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1037338-89.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

EMBARGADO: NOEDIR JOSE KARAM MARCONDES, MARIA GORETI CESCONETTO DE ARRUDA MARCONDES, ARDUINO DOS SANTOS, ANTONINHA DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC

- PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA
-
RECURSO NÃO PROVIDO
.

São incabíveis os Embargos de Declaração quando não há no acórdão nenhuma das situações descritas no art.1.022 do CPC. Trata-se de via imprópria para provocar a discussão de matéria devidamente analisada.

Mesmo para fins de prequestionamento, esta via é cabível somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1037338-89.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

EMBARGADO: NOEDIR JOSE KARAM MARCONDES, MARIA GORETI CESCONETTO DE ARRUDA MARCONDES, ARDUINO DOS SANTOS, ANTONINHA DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos a acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos segundos Aclaratórios opostos à Apelação n. 1037338-89.2017.8.11.0041.

A embargante diz
que
é irrefutável o propósito de prequestionar matéria não defrontada por este e. Tribunal, no tocante à natureza jurídica das astreintes (art. 537, caput e § 1o do CPC), que não possuem caráter de condenação, mas meio de coerção para cumprimento da decisão judicial, razão pela qual é incabível a sua inclusão na base de cálculo dos honorários de sucumbência (art. 85, caput, §§ 1o e 2o do CPC), e assim a redução de seu valor não pode influenciar na distribuição do percentual do ônus sucumbencial
(sic id no
95516987 - Pág. 4).

Inclua-se em mesa, nos termos do §1o do art. 1.024 do CPC/2015 e
caput
do art. 256 do RITJMT.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1037338-89.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

EMBARGADO: NOEDIR JOSE KARAM MARCONDES, MARIA GORETI CESCONETTO DE ARRUDA MARCONDES, ARDUINO DOS SANTOS, ANTONINHA DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões recursais fica nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando cumpridos os critérios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Os ora embargados interpuseram Apelação da Sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução por eles apresentados. O Recurso foi parcialmente conhecido e nesse ponto provido para reduzir a cláusula penal de 100% para 50% incidente sobre o produto não entregue e redimensionou a sucumbência em 75% a cargo dos ora embargados e em 25% para a ora embargante.

Os embargados opuseram Aclaratórios a este acórdão, o qual foi parcialmente provido
para
reconhecer o erro material e a omissão no acórdão no que diz respeito à multa diária estabelecida na Execução por Título Extrajudicial. Aplico os efeitos infringentes somente para minorar o valor dessa pena pecuniária para R$ 500,00 por dia, limitada ao da Execução
. Com isso, houve a redistribuição da sucumbência em 70% ao encargo dos ora embargados e 30% aos ora embargantes.

Então os ora embargantes apresentaram Embargos de Declaração, aduzindo
que a fixação de
astreintes
não possuem caráter de condenação, o que os afasta da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. Esses Aclaratórios foram rejeitados ante a ausência de omissão, contradição e obscuridade no julgamento.

Então, novamente interpõe estes segundos Aclaratórios com a finalidade de discutir a mesma questão, arguindo a intenção de pré-questionamento.

Ocorre que constou de forma expressa e clara no aresto anterior, que ante a omissão verificada julgamento da Apelação era devida a análise com relação ao pedido de redução da multa diária fixada na origem,
pedido este formulado na inicial dos Embargos à Execução
e portanto, como foram acolhidos, implicam no redimensionamento da sucumbência, independentemente da natureza jurídica das astreintes, ou o fato delas não transitarem em julgado.

Conforme art. 86 do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, as despesas serão proporcionalmente distribuídas entre eles.

E o entendimento dominante do STJ é de que, para a divisão dos ônus sucumbenciais, adota-se como critério norteador a quantidade de pretensões realizadas e atendidas (AgInt no AREsp n. 1716192, ministro Raul Araújo, Quarta Turma, Dje de 18/12/2020).

Ademais, a sucumbência já havia sido rateada no julgamento da Apelação, havendo mera readequação ante os efeitos infringentes reconhecidos nos primeiros Embargos de Declaração.

Por conseguinte, é
evidente o intuito de rediscutirem o mérito, já que o desfecho não lhes foi favorável. Contudo esta via é inadequada para essa finalidade.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(AgRg no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurado algum dos vícios a que se refere o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Posto isso,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021